Tribunal: TJES
Processo: 5001417-90.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001417-90.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: LUCAS JOSE MENDES
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001417-90.2022.8.08.0014

RECTE.: SESES - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA

RECDO.: LUCAS JOSÉ MENDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PROGRAMA DE DILUIÇÃO. MENSALIDADE. INFORMAÇÕES SEM CLAREZA. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: O autor informa, em síntese, que se matriculou no curso de Matemática mediante programa que permitia o pagamento de R$ 49,00 (quarenta e nove reais) nos três primeiros meses, 70% de desconto nos meses subsequentes do primeiro ano e 50% de desconto no segundo ano. Destaca, no entanto, que recebeu cobrança em desacordo com o pactuado, sendo informando que a mesma se referia à diluição de abatimento concedida, fato este não informado na contratação. Busca com a presente ação a restituição em dobro dos valores pagos a maior, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 16242807. 2. Tese da parte requerida: Informa, em síntese, que todas as nuances vêm devidamente especificadas no contrato firmado entre as partes, não havendo qualquer ato ilícito passível de reparação. Em sede recursal, busca pela reforma in totum do comando sentencial e, quanto ao dano moral, sendo mantido, que o mesmo seja reduzido a patamares compatíveis. 3. Sentença: “Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial, para (1) CONDENAR a requerida SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA. A restituir ao autor LUCAS JOSE MENDES a quantia de R$ 1.667,44 (mil seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), já em dobro, atualizada monetariamente desde o desembolso de cada parcela e acrescida de juros legais a partir da citação; (2) CONDENAR a requerida SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA. a pagar ao requerente LUCAS JOSE MENDES, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizada monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. A r. sentença não merece qualquer reparo. A solução da controvérsia, como bem salientou o juízo a quo, deve ser sindicada à luz da legislação consumerista, sendo certo, ainda, que trata-se de contrato de adesão, razão pela qual deve ser invocado o disposto no art. 47 do CDC. Primeiramente, deve ser ressaltado que um dos princípios aplicáveis à relação de consumo, corolário da boa-fé objetiva, é o princípio da informação. Aliás, tal princípio está regulado no art. 4º, inciso IV, art. 6º, III, art. 9º e art. 31, todos do CDC. Quando do julgamento do REsp 586.316/MG, da relatoria do Min. Herman Benjamin, o STJ, entendeu que a informação adequada deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa. Não existe, a meu ver, informação clara que o consumidor tomou conhecimento da diluição do abatimento concedido no valor das mensalidades, fato este que elevaria o valor das mensalidades. Na visão do autor, o mesmo pagaria R$ 49,00 (quarenta e nove reais) nos três primeiros meses, R$ 119,95 (cento e dezenove reais e noventa e cinco centavos) por 01 ano e R$ 199,91 (cento e noventa e nove reais e noventa e um centavos) até o fim do curso. Vale lembrar que as cláusulas restritivas do contrato devem ser devidamente informadas ao consumidor no momento da contratação, pois são determinantes para que manifeste a vontade de contratar ou não. Leoninas, ainda, as cláusulas que preveem a suspensão, cancelamento e alteração de benefícios concedidos ao consumidor, sendo nulas mesmo que contem com a concordância de sua parte. Assim, inexistindo prova de sua efetiva ciência, cabível a rescisão do contrato com devolução dos valores pagos (art. 35, III do CDC), inclusive em dobro, face ao engodo no qual fora submetido (má-fé). Quanto ao dano moral, o autor, ora recorrido, passou por situações que extrapolaram o mero dissabor do cotidiano, tratando-se de situação vexatória e humilhante, pois foi surpresado, de um momento para o outro, com o aumento da sua mensalidade escolar, impedindo a continuidade do curso planejado. Já em relação ao quantum, entendo que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é justo e adequado com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.